Tribunal: TJPA
Processo: 0814672-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814672-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOCIVANE DE JESUS PEDROSA, JOCILENE DE JESUS PEDROSA

AGRAVADO: REGIANE DA CONCEIÇAO BRILHANTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS C/C PEDIDO LIMINAR
. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE URGÊNCIA. NÃO EVIDENCIADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conjunto probatório que não permite a concessão da tutela de urgência pleiteada em 1º Grau para obrigar a parte demandada a arcar com custos de tratamento de saúde das agravantes, pois se trata de medida excepcional que exige dilação probatória a respeito da responsabilidade civil da demandada.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOCIVANE DE JESUS PEDROSA E JOCILENE DE JESUS PEDROSA, frente interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento que indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS C/C PEDIDO LIMINAR (Proc. n.º 0814672-81.2021.8.14.0000) movida contra REGIANE DA CONCEIÇÃO BRILHANTE.

Nas razões recursais de id. 7547646, as agravantes alegam que no dia 21.05.2021, por volta das 17 horas, trafegavam em uma motocicleta, quando sofreram colisão proveniente do veículo conduzido na contramão pela agravada.

Alegam que em decorrência deste acidente, sofreram graves sequelas, conforme conjunto probatório anexado, razão pela qual necessitam de tratamento médico e medicamentos, sendo que o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Requerem a concessão da liminar para determinar que a agravada custeie as despesas com medicamentos e transportes.

Tutela antecipada indeferida, pelo então relator Des. José Torquato Araújo de Alencar – id. 9313741.

Sem contrarrazões – id. 9737013.

Recebi os autos por redistribuição – Portaria n.º 3876/2023-GP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento, de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(grifos nossos).

Nesse contexto, é forçoso delimitar que o objeto do Agravo de Instrumento sub judice está em aferir a presença ou não dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela.

No caso em exame, o julgador de primeiro grau não reconheceu a presença desses pressupostos e indeferiu pedido de tutela antecipada.

Pois bem.

No caso em comento, em que pese a tentativa das agravantes e seu inconformismo com a liminar de antecipação de tutela indeferida, bem como das lesões graves decorrentes do acidente ocorrido, o fato é que o pleito liminar se confunde com o mérito da ação indenizatória, já que a tutela pretendida de responsabilidade civil da agravada por acidente de trânsito depende da comprovação de sua culpa exclusiva, tese defensiva que ainda será apurada a apreciada pelo Juízo de 1º Grau, sendo que não ficou claro neste recurso a legitimar a concessão da tutela pretendida.

Na realidade, é precipitada a concessão da tutela da forma como requerida pelas agravantes, sem a dilação probatória essencial ao deslinde do caso e do dever de indenizar, em face do perigo de irreversibilidade da concessão da tutela
.

Assim,
em sede de cognição sumária, os elementos de convicção existentes nos autos indicam que a probabilidade do direito não está configurada a ponto de autorizar a concessão liminar.

No mesmo sentido:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – PENSÃO MENSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Requisitos para concessão de pensionamento por morte não vislumbrados em sede de cognição sumária. 2. Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório. 3. Impossibilidade de pagamento do dano material em forma de pensão por morte neste momento processual, uma vez que a vítima possuía 5 (cinco) anos de idade e o termo inicial para pagamento é apenas quando a data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e provido a unanimidade. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto, e, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810701-54.2022.8.14.0000, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão de tutela antecipada é indispensável os requisitos a ela inerentes, consistentes na prova inequívoca e verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Havendo dúvida razoável sobre quem deu causa ao acidente, faz-se necessário aferir tal circunstância na fase de instrução probatória, com a produção de provas hábeis a demonstrar a veracidade dos fatos aduzidos na inicial.

(TJ-MT - AI: 01652420920158110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/03/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CONDUTOR QUE COLIDE PELA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJ-PA - APL: 00061288020078140028 BELÉM, Relator: PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Data de Julgamento: 06/09/2012, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 11/09/2012)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 12/03/2024